Tribunal: TJES
Processo: 0001129-61.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001129-61.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE FREITAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER.
RECURSO DEFENSIVO.
A
BSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL.
REPRIMENDA JÁ ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE DANO MORAL. ABALO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DO VALOR.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado e pelo boletim de atendimento médico, assim como a autoria, tendo em vista o depoimento das testemunhas em juízo, e da vítima, na esfera policial.

2. A reprimenda já foi fixada em seu patamar mínimo de 03 (três) meses de detenção, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada, quando da prolação da sentença.

3. Demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação. Precedente.

4. A fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais) deu-se de forma razoável e proporcional, tendo em vista os danos psíquicos e físicos causados à vítima, que foi lançada do veículo em movimento pelo acusado, vindo a sofrer lesões em seus braços, pernas e joelhos, o que justifica o montante arbitrado.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001129-61.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS ANTONIO DE FREITAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: GESIANE FERREIRA MARETO - ES31571-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

M
ARCOS ANTONIO DE FREITAS PEREIRA
,
contra sentença (fls. 113/114-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Brejetuba/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de lesão corporal praticada contra a companheira (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, além de indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pelo dano moral sofrido pela vítima.

Em suas razões recursais (fls. 123/134), a defesa pugna pela absolvição do acusado, com base na insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena, no mínimo legal.

Por fim, requer que seja decotada da sentença, a indenização por dano moral, ou que o valor seja reduzido.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 17 de outubro de 2021, no município de Brejetuba-ES, o denunciado ofendeu a integridade física de sua companheira ANDREIA GOMES DA SILVA, tendo apertado o seu pescoço, e a empurrado para faro do veículo que conduzia.

Em relação ao pedido absolutório, verifico que a materialidade do delito ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 04/06) e pelo boletim de atendimento de urgência médica (fls. 07/08), onde restaram constatadas as lesões físicas.

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da testemunha policial militar ARISSON SATHER DA SILVA (mídia de fls. 99), onde relatou que, no momento do atendimento, a vítima ANDREIA apresentava escoriações visíveis nos braços.

Por sua vez, a testemunha ELIVANDRO LOPES DA SILVA (mídia de fls. 99), também confirmou os fatos, aduzindo que o comentário, era de que o autor, teria jogado à vítima para fora do veículo.

A ofendida ANDREIA, embora não tenha prestado depoimento em Juízo, relatou na esfera policial (fls. 10), que o acusado lhe jogou para fora do carro, e que sofreu lesões pela queda.

Nesse ponto, importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos delitos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, quando corroborada com as demais provas produzidas, como já sedimentado pelo STJ:

“(...) 1.
É pacífico na jurisprudência desta Corte Superior que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher
.(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.262.678/DF, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023.)

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o acusado praticou o crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do CP), existindo provas em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

Indo adiante, vislumbro que a defesa pretende a fixação da pena no mínimo legal.

Contudo, tenho que a reprimenda foi fixada em seu patamar mínimo, de 03 (três) meses de detenção, de modo que a pretensão da defesa já foi alcançada, quando da prolação da sentença.

Prosseguindo, tenho que também não prospera o pleito defensivo para que seja decotada, da sentença, a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral, em favor da vítima, fixada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), na forma do art. 387, inciso IV, do CPP.

Isto porque, o STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), decidiu que, demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes, sendo possível a fixação de valor indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação, como acontece no caso presente, independentemente de instrução probatória. (REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Por fim, quanto ao pedido de redução do aludido valor, verifico que sua fixação deu-se de forma razoável e proporcional, tendo em vista os danos psíquicos causados à vítima, além das lesões físicas, que foram perpetradas mediante violência, já que a ofendida foi lançada do veículo em movimento pelo acusado, vindo a sofrer escoriações em seus braços, pernas e joelhos, o que justifica o montante arbitrado.

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 5644105),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, nos termos do voto proferido.